Tribunal: STF
Processo: Rcl 48236
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de ato do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca Regional de Madureira/RJ, o qual teria violado a decisão proferida pelo Ministro RICARDO LEWANDOWSKI nos autos da RCL 45319. 
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 1/3): 
    O autor, ora reclamante moveu ação de imissão de posse em 2014, devido a necessidade de perícia os autos se prolonga até os tempos atuais. Inicial em anexo. 
    Em contestação as rés requereram usucapião, e indenização por benfeitorias. 
    Após exaustivas produções de provas, o Juízo indeferiu nomeação e novo perito, saneou o processo determinado que os autos se encontra maduro para sentença, determinando assim a remessa ao GRUPO DE SENTENÇA. 
    O magistrado SANDRO LUCIO BARBOSA PITASSI do GRUPO DE SENTENÇA foi o sorteado para proferir sentença nos autos, porém determinou a suspensão do processo com base em recente decisão do Ministro Ricardo Lewandowski nos autos da reclamação RCL 45319, vejamos: 
    “...tratando-se o presente feito de ação de imissão na posse e diante do disposto no RCL 45319, no qual o Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), restabeleceu a eficácia da Lei estadual 9.020/2020 do Rio de Janeiro, que suspende o cumprimento de ordens de despejo, reintegrações e imissões de posse e remoções no estado durante a pandemia da Covid19, o que pode impactar na prolação da sentença, devolvam-se...” 
    Deste modo, entendendo este patrono que a decisão do eminente ministro determinou a suspensão do cumprimento de ordens de despejo e não a suspensão do processo em fase sentença, se faz necessário a interposição da presente reclamação afim de que haja clareza do que foi determinado pelo Ministro do STF Ricardo Lewandowski. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para que se determine o prosseguimento do feito nº 0019430-21.2014.8.19.0202, sendo prolatada a sentença, tendo em vista que a decisão do Ministro do STF Ricardo Lewandowsk nos autos da reclamação RCL 45319 não suspendeu as ações em curso. No mérito, requer seja confirmada a liminar deferida (doc. 1, fl. 5). 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 1º/7/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o processo de origem encontra-se ativo.
    O parâmetro a ser observado é a decisão proferida pelo Ministro RICARDO LEWANDOWSKI nos autos da RCL 45319, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro - DPERJ contra a medida acautelatória deferida pelo relator da Representação de Inconstitucionalidade 0079151-15.2020.8.19.0000, que tramita no Tribunal de Justiça daquela unidade da federação. 
    A DPERJ sustentou, na referida Reclamação, a existência de afronta à autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE proferidas nas medidas cautelares deferidas na ADPF 6720, na ADI 6.341 e na ADI 6.343. Sustentou, também, desrespeito ao que decidido na ADI 4.400 e na ADI 4.638. 
    O Ministro RICARDO LEWANDOWSKI deferiu a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada, suspendendo-se, outrossim, a tramitação da Representação de Inconstitucionalidade 0079151-15.2020.8.19.0000, restabelecendo o dispositivo questionado na Lei Estadual 9.020/2020, até o julgamento de mérito desta reclamação. Eis, em síntese, o teor dessa decisão:
    Na espécie, a decisão atacada utilizou os seguintes fundamentos: 
    “[...] a suspensão questionada afeta diretamente o direito à posse do esbulhado e a sua correspondente tutela processual (artigo 1210 do CC/02 e artigo 562 do CPC), garantindo ao esbulhador, ainda que temporariamente, direito que não lhe pertence, além de limitar indevidamente o exercício da atividade jurisdicional, função esta constitucionalmente atribuída ao Poder Judiciário. 
    A restrição mencionada representa verdadeira ofensa à separação dos poderes e inafastabilidade da jurisdição, violando o artigo 2° e 5º, inciso XXXV, ambos da Constituição da República e o artigo 7° da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, principalmente, porque afeta decisões judiciais em que já houve o reconhecimento do esbulho da posse. 
    A despeito da situação emergencial decorrente da pandemia da COVID19 ou da temporariedade da lei, não é possível qualquer interpretação que coloque em risco o sistema de repartição das competências constitucionais, por ser este pilar estrutural da forma federativa do Estado. 
    Conquanto a pandemia de COVID-19 atinja toda a população, é dever do Poder Público adotar as medidas que garantam o direito à moradia e à saúde dos ocupantes a serem desalijados, em razão do que, manter os esbulhadores no imóvel representa clara transferência desse encargo ao proprietário autor, que já vem sendo onerado pela ilícita ocupação de seu bem. 
    Assim, resta demonstrada a plausibilidade do direito invocado, diante da inconstitucionalidade da norma, na medida em que viola o princípio da separação de poderes e a regra de competência legislativa em afronta ao disposto na Constituição Estadual c/c a Constituição da República” (pág. 51 do documento eletrônico 2 – grifei). 
    Com efeito, entendo que tal decisão, ao menos aparentemente, pode estar a afrontar o entendimento que prevaleceu nos paradigmas invocados na presente reclamação, no sentido de que medidas de proteção à saúde pública durante a pandemia são matéria de competência legislativa concorrente, não havendo hierarquia entre os entes da federação. 
    Ademais, embora a Lei Estadual 9.020/2020 imponha a suspensão de “mandados de reintegração de posse, imissão na posse, despejo e remoções judiciais ou extrajudiciais” (art. 1º), ao menos a princípio, trata-se de sobrestamento temporário da execução de tais medidas, levando-se em conta a complexidade ora enfrentada em razão da pandemia mundial, somada às peculiaridades daquela unidade federativa. 
    A urgência da medida está caracterizada pelo fato notório que o contágio do coronavírus é crescente, e que os serviços de saúde podem não suportar a demanda de internações de pacientes infectados, em estado grave de saúde. 
    Com essa fundamentação, os Ministros desta Corte, em casos análogos ao presente, proferiram decisões na Rcl 40.131-AgR/MS, de relatoria do Ministro Luiz Fux; Rcl 42.573-AgR/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 41.935-MC/MT, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com liminar deferida pela Presidência do STF durante o recesso de julho. 
    Dessa forma, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar, reservando-me ao exame mais aprofundado da demanda por ocasião do julgamento do mérito. 
    Isso posto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, suspendendo-se, outrossim, a tramitação da Representação de Inconstitucionalidade 0079151-15.2020.8.19.0000, restabelecendo o dispositivo questionado na Lei Estadual 9.020/2020, até o julgamento de mérito desta reclamação. 
     No presente caso, a parte autora reclama que a decisão impugnada violou o entendimento do Ministro do STF quando determina a suspensão do feito ainda em fase de prolação de sentença. Eis o teor do ato reclamado (doc. 6): 
    Fls 2/14: tratando-se o presente feito de ação de imissão na posse e diante do disposto no RCL 45319, no qual o Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), restabeleceu a eficácia da Lei estadual 9.020/2020 do Rio de Janeiro, que suspende o cumprimento de ordens de despejo, reintegrações e imissões de posse e remoções no estado durante a pandemia da Covid-19, o que pode impactar na prolação da sentença, devolvam-se. 
    Como visto, o ato reclamado, ao entender que a decisão proferida na RCL 45319 pode impactar na prolação da sentença, procedeu à necessária adequação prática do quanto firmado pelo eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI no paradigma invocado, o qual tão somente restabeleceu o dispositivo questionado na Lei Estadual 9.020/2020, até o julgamento de mérito desta reclamação, ou seja, não adentrou à seara concernente a eventual medida de organização interna de cada Tribunal a respeito da conveniência, ou não, no prosseguimento e instrução de feitos nos quais eventualmente se possa impor tais medidas de constrição judicial.
    O paradigma, assim, limita-se à manutenção da eficácia de lei estadual específica em relação ao cumprimento de medidas que possa m impactar na segurança sanitária dos envolvidos. Não adentra, de forma alguma, no alcance da interpretação judicial quando à possibilidade ou não de sentenciamento do feito, tendo em conta a eficácia concreta da decisão.
    Nessas circunstâncias, não há a estrita aderência necessária entre o ato impugnado e o paradigma de controle invocado, sendo, portanto inviável a presente Reclamação. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente